Tribunal: TCU
Processo: 013.207/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Daniel de Moraes Navarro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Daniel de Moraes Navarro, beneficiário bolsista, contra o Acórdão 10695/2023-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro Augusto Nardes, que julgou suas contas irregulares, com débito, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/92, c/c o art. 285 do RI/TCU, conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência ao recorrente, aos interessados e à Procuradoria da República em São Paulo.